Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. INCABÍVEL. PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AO PROCESSO. LIMITE SUBJETIVO DA LIDE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora de faturamento de percentual de empresa, nos termos do artigo 835, X, e do artigo 866 do Código de Processo Civil, somente é cabível quando a respectiva pessoa jurídica figura na lide como parte executada.
2. Os limites subjetivos da lide e o Princípio da Autonomia Patrimonial da Pessoa Jurídica, previstos, respectivamente no artigo 506 do Código de Processo Civil e no artigo 49-A do Código Civil, obstam medidas tendentes a afetar o patrimônio de pessoa jurídica que não integre a lide executiva.
3. Recurso conhecido e não provido.